Tribunal: STF
Processo: RE 645770
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF.



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar que há repercussão no ponto de vista: “a) econômico: pois envolve contribuições ao salário-educação devido por todas as empresas, em face da legislação anterior à Constituição Federal de 1988 e em razão do quanto disposto no art. 212, § 5º da CF/88 e lei 9.424/96; b) jurídico: pois trata-se de mandamento constitucional – art. 212, § 5º da CF/88; c) social: tendo em vista que o não recolhimento do salário-educação implica a obstrução das políticas educacionais e o ensino fundamental básico”. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido.



    4. Ineficazes, no que concerne à fundamentação da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, simples afirmações de forma geral sobre o tema controverso e sobre o instituto da repercussão geral.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DELEGAÇÃO DE PODER PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. COMPENSAÇÃO.



    I – O INSS é o responsável pela arrecadação do salário-educação, logo possui legitimidade passiva ad causam.



    II – O mandado de segurança é a via adequada para se pleitear a compensação de tributos.



    III – A perda do direito de a impetrante compensar dá-se após cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos dos cinco anos previstos no art. 168 do CTN.



    IV – O salário-educação foi introduzido em nossa ordenação jurídica pela Lei nº 4.440/64, sendo que o art. 35 da Lei nº 4.863/65 estipulou a sua alíquota à razão de 1,4%.



    V – O § 2º, do art. 1º, do Decreto-Lei nº 1.422/75, que delegou poderes para o Executivo instituir a alíquota da contribuição – a qual foi majorada para 2,5% pelos Decretos nºs 76.923/75 e 87.043/82 – não dispunha da eficácia jurídica necessária para tal, já que exorbitante das limitações ao poder de tributar, motivo pelo qual o salário-educação é devido à alíquota de 1,4% até o advento da Lei nº 9.424/96.



    VI – A compensação de tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação (art. 66, da Lei nº 8.383/91) é privativa do contribuinte, que assume o risco da operação e, por isso, independe de qualquer procedimento administrativo preparatório. A compensação, porém, fica limitada à diferença entre as alíquotas de 2,5% e 1,4%, com parcelas da mesma exação



    VII – Incumbe aos agentes fiscais o dever de investigar a correção dos cálculos e da operação de compensação, bem como a estrita atenção aos ditames da decisão judicial



    VIII – A atualização monetária deve ser a mais ampla possível, adotando-se o IPC, INPC e a UFIR até dezembro/95 e, após, a taxa Selic exclusivamente.



      IX – Matéria preliminar arguida pelo INSS rejeitada. Matéria preliminar arguida pelo FNDE rejeitada. No mérito, Apelação e Remessa Oficial parcialmente providas.”



    6. Agravo regimental não provido.